Tribunal: TJBA
Processo: 8031035-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031035-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE WILSON MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: DANIEL MARINHO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MARINHO, GIDEAO ROCHA BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO INDIVISO. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEPÓSITO DE FRUTOS. MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação reivindicatória de posse cumulada com pedido de tutela provisória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a prestação de contas, o depósito judicial das cotas-partes dos frutos do imóvel comum, a vedação de novos contratos sem anuência dos demais herdeiros, a realização de vistoria judicial e a proibição de alterações estruturais no bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se são legítimas e proporcionais as medidas impostas ao herdeiro que exerce, com exclusividade, a posse e a exploração econômica de imóvel integrante de acervo hereditário ainda não partilhado, sem repasse dos frutos aos demais coerdeiros.

III. Razões de decidir

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, formando comunhão hereditária indivisível até a partilha, regida pelas normas do condomínio, vedado o exercício exclusivo que prejudique os demais coerdeiros.

A exploração econômica exclusiva do imóvel comum impõe ao herdeiro possuidor o dever de prestar contas e repassar aos demais os frutos percebidos, nos termos da legislação civil.

O risco de deterioração do bem e o prejuízo financeiro contínuo aos demais herdeiros caracterizam o periculum in mora, legitimando a concessão de tutela provisória.

As medidas impostas são proporcionais e de natureza conservatória, não afastam o agravante da posse e visam resguardar o patrimônio comum e os direitos dos coerdeiros, sendo admissível a concessão da tutela sem prévia oitiva diante do risco de dano.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O herdeiro que explora exclusivamente imóvel integrante de herança indivisa deve prestar contas e repassar aos demais coerdeiros os frutos percebidos. 2. São legítimas as medidas judiciais de natureza conservatória destinadas à proteção do patrimônio comum e à garantia dos direitos dos herdeiros enquanto não ultimada a partilha.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.314, parágrafo único, e 1.319; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.072.511/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.03.2013, DJe 30.04.2013; STJ, REsp nº 2.042.491/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.05.2023, DJe 25.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031035-50.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itamaraju/BA, tendo, como Agravante,
JOSE WILSON MARINHO DA SILVA
e, como Agravados,
DANIEL MARINHO DA SILVA
,
DEBORA MARINHO DA SILVA
,
LEA DA SILVA PEREIRA
e
SARA MARINHO DA SILVA PEDROSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA